Tribunal: CARF
Processo: 11128.720867/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11128.720867/2017-11
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-002.041 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
WHCL AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/04/2014
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA.
Encontra-se eivado de vício insanável o Acórdão que se fundamenta em
situação diversa da realidade fática dos autos.
Recurso Voluntário Provido em Parte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer a
preliminar de nulidade da decisão de 1a instância, suscitada de ofício pelo conselheiro Carlos
Alberto da Silva Esteves (relator), para dar provimento parcial ao recurso voluntário e
determinar o retorno do processo à 1a instância para que nova decisão seja proferida, reportando-
se expressamente ao caso concreto. Votou pelas conclusões o conselheiro Paulo Régis Venter.

(assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter – Presidente

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves –Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mariel Orsi Gameiro,
Carlos Alberto da Silva Esteves e Paulo Regis Venter (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720867/2017-11
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.041 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720867/2017-11

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão 12-095.056 da DRJ/RJO, que
manteve integralmente o Crédito Tributário lançado pelo Auto de Infração, que exige da
contribuinte a multa pelo atraso na prestação de informações sobre veículo ou carga nele
transportada, penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei no 37, de
1966, cuja redação foi alterada pela Lei 10.833, de 2003. No caso concreto, foi impingida a
referida multa por ter a recorrente informado os dados sobre a desconsolidação da carga fora do
prazo previsto na legislação.
A partir desse ponto, transcreve-se o relatório do Acórdão recorrido, por
demostrar o ocorrido no processo:

“Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo
fisco de auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107,
inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei
no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos
administrativos fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo
o conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o
prazo mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da
desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de
destino do conhecimento genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das
preliminares de praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais,
prática de denúncia espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação,
tipicidade, além da relevação de penalidade e que tragam ao auto de infração a
ineficiência e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que foi o
descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações, a argumentação de que, de fato, as informações
constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da motivação, após o
momento estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade aduaneira.”

Posteriormente, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro (DRJ/RJO) julgou a Impugnação improcedente, por Acórdão dispensado de ementa,
conforme a Portaria RFB 2.724/2017.
Em sequência, irresignada com a referida decisão, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fl. 132/136), basicamente, que não deu causa ao registro extemporâneo das
informações, tão pouco, deu causa ao adiantamento da atracação e pugnou pela aplicação da
denúncia espontânea.

É o relatório, em síntese.

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.041 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720867/2017-11

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O Crédito Tributário contestado no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Embora, não tenha sido arguida pela recorrente a nulidade do Acórdão recorrido,
por ser matéria de ordem pública, entendo que este Colegiado pode e deve se debruçar sobre a
matéria.
Infelizmente, esta Turma Julgadora já se deparou com esse tipo de Acórdão
exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro. Trata-se
de um Acórdão genérico, reproduzido, recorrentemente, em todas as situações, envolvendo
lançamento de multa administrativa por descumprimento do dever instrumental de prestar
informações à Aduana Brasileira.
Com efeito, da confrontação do teor da Impugnação com o voto condutor do
Acórdão recorrido, constata-se que ocorreu discrepância entre a realidade fática do presente
processo e a situação tratada no voto. A instância a quo não se debruçou, especificamente, sobre
os argumentos trazidos pela contribuinte com o fito de afastar a penalidade. Ao invés disso,
discorreu sobre preliminares que não pertenciam ao recurso interposto, assim como rechaçou
matérias de mérito não aventadas pela impugnante.
Dessa maneira, o Acórdão recorrido, ao considera claramente argumentos
genéricos diferentes daqueles que foram objeto da Impugnação, se afastou das matérias a serem
analisadas na peça recursal. De fato, em realidade, não as enfrentou.
Portanto, não há como negar que, por ter se baseado em situação diversa da
realidade fática dos autos, a motivação esposada no Acórdão recorrido encontra-se eivada de
vício insanável, por cercear os Direitos à Ampla Defesa e ao Contraditório da ora recorrente.
Assim, pelo exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, para reconhecer, de ofício, a nulidade do Acórdão recorrido, determinando a
devolução do processo à instância a quo para que profira novo julgamento, analisando
especificamente todos os argumentos constantes na Impugnação.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital